Tribunal: TJBA
Processo: 8049886-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049886-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GESTAMP EOLICA PEDRA DO REINO IV S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL HOSSNI RIBEIRO DO VALLE, RAFAEL RAMOS JANIQUES DE MATOS, ALFREDO ZUCCA NETO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE A TUSD E ENCARGOS DA
CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO -
CDE. ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA GERADORA INDEPENDENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO CONSUMIDORA FINAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 986 DO STJ.
MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO ICMS. AJUSTE DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO PARA LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 136/2025.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por sociedade empresária geradora de energia elétrica eólica (Produtora Independente de Energia) com a finalidade de afastar a exigibilidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (
TUSDg
) e sobre os encargos atinentes à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), lançados nas faturas emitidas pela concessionária local. A sentença de primeiro grau concedeu a ordem, reconhecendo a inexigibilidade do tributo na referida fase da cadeia e o respectivo direito à compensação. O Ente Público interpôs recurso de apelação, arguindo preliminares de ilegitimidade e, no mérito, a aplicabilidade do Tema 986/STJ, defendendo a legalidade da base de cálculo.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva da autoridade fazendária apontada ou ilegitimidade ativa da parte impetrante; (
ii
) estabelecer se a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 abrange as atividades-meio de escoamento e injeção de energia realizadas exclusivamente por empresas geradoras; e (
iii
) verificar a higidez do direito à compensação e o critério de atualização monetária fixado.

III. Razões de decidir

3.
O Superintendente de Administração Tributária detém competência para a gestão e execução da administração tributária no Estado, possuindo ascendência sobre a arrecadação e fiscalização do imposto, o que lhe confere inequívoca legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental.

4.
O consumidor ou aquele que sofre o encargo econômico direto nas faturas de energia elétrica ostenta legitimidade ativa para litigar contra o fisco estadual discutindo os elementos que compõem a base de cálculo do imposto embutido nas cobranças, na esteira do entendimento cristalizado no REsp 1.299.303/SC (Recurso Repetitivo).

5.
O fato gerador do ICMS repousa na efetiva operação de circulação jurídica da mercadoria. O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à inclusão das tarifas de uso de sistema (TUSD/TUST) na base de cálculo do ICMS nas operações de fornecimento aos consumidores finais.

6.
Aplica-se a técnica da distinção (
distinguishing
), porquanto a empresa impetrante é geradora de energia, não consumidora. A energia trafega pela rede da concessionária sem que ocorra transferência de titularidade nesta fase, constituindo atividade-meio de injeção no sistema nacional, ocorrendo o diferimento do imposto para o momento da efetiva entrega ao consumidor final, a teor do art. 286, XXXIII, do RICMS/BA e Súmula 166 do STJ.

7.
O encargo setorial da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), decorrente de subvenção amparada em regramento de políticas públicas, não ostenta natureza de operação mercantil e não adentra na esfera patrimonial da geradora a título de consumo, revelando-se incabível sua inclusão na base de cálculo do ICMS cobrado do produtor (Súmula 457 do STJ).

8.
O mandado de segurança afigura-se idôneo à declaração do direito de compensação (Súmula 213 do STJ e REsp 1.715.256/SP), assegurada a atualização pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a
partir de 09/12/2021, pela incidência exclusiva da Taxa SELIC, por força da EC nº 113/2021 e da tese do Tema 810 do STF.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica às operações de injeção de energia elétrica no sistema por parte de empresas geradoras independentes, haja vista a ausência de circulação jurídica de mercadoria e de consumo final nesta etapa, sendo ilegítima a exigência de ICMS sobre a
TUSDg
e sobre os encargos da CDE nas faturas expedidas em face da geradora."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8049886-47.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como parte apelada,
GESTAMP EÓLICA PEDRA DO REINO IV S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
bem como
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, todos
nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça